Tribunal: TCU
Processo: 001.810/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração que não conheceu de recurso de revisão interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Fábio Bello de Oliveira, ex-prefeito de Ibiúna/SP (gestão 2001-2004 e 2005-2008), em face do Acórdão 1696/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por Fábio Bello de Oliveira, conferindo-lhes efeitos infringentes, para tornar insubsistentes os Acórdão 1696/2020-TCU-Plenário e 1.307/2020-TCU-Plenário; 9.2. conhecer do recurso de revisão interposto à peça 68; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Recursos para que proceda à análise da documentação juntada aos autos pelo Sr. Fábio Bello de Oliveira, desde a peça 68, incluída como recurso de revisão, esclarecendo as dúvidas apontadas no voto que precede esta decisão, além de outros aspectos que considerar pertinentes; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante.